Tribunal: TJMT
Processo: 1001469-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001469-86.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), Governo do Estado de Mato Grosso (REU), Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 621/2019 – REDUÇÃO DE VALORES COBRADOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIA – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA CARACTERIZADO POR USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO PARA PROPOR LEIS QUE ALTEREM VALOR DE TAXAS E IMPLIQUEM EM REDUÇÃO DA ARRECADAÇÃO E RECEITA DO ESTADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA DE PEDIR ABERTA NO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA NÃO VINCULANTE – POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO REFERIDO CONTROLE PELA CORTE COM BASE EM FUNDAMENTO JURÍDICO DIVERSO – EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES ESPECÍFICOS SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VALORES COBRADOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE IDENTIFICAÇÃO DE MADEIRA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO EM MATÉRIA AMBIENTAL – PRESENÇA DO “
FUMUS BONI IURIS
” E DO “
PERICULUM IN MORA
” – PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR DOS EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL QUESTIONADA DEFERIDO. 1. “O Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua atividade jurisdicional, não está condicionado às razões de ordem jurídica invocadas como suporte da pretensão de inconstitucionalidade deduzida pelo autor da ação direta. (...) Precedentes” (STF- Tribunal Pleno – ADI 2213 MC – Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO – j. 04/04/2002). 2. Tendo esta eg. Corte já decidido ser “materialmente inconstitucional a norma que, a pretexto de incentivar o setor madeireiro, extirpa eficiente mecanismo de controle e fiscalização do transporte interestadual de madeiras extraídas no território mato-grossense, sobretudo quando o Estado encontra-se há anos entre os campeões nacionais da degradação ambiental, e quando existem outros mecanismos aptos a alcançar o mesmo resultado visado, mas com menores danos ao meio ambiente”, o mesmo raciocínio deve ser aplicado à norma que reduz drasticamente os valores cobrados para expedição do Certificado de Identificação de Madeira (TJMT – Tribunal Pleno – ADIN no 1000634-69.2018.8.11.0000 – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 12/02/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no 1001469-86.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 95 – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ajuizada pelo

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual no 621/2019, que alterou o art. 3o da Lei Complementar Estadual no 235/2005, que trata sobre a emissão do Certificado de Identificação de Madeira, para reduzir de 0,075 para 0,0157 da UPF/MT em vigor na data de certificação, o valor cobrado pelo metro cúbico de madeira identificada para fins de expedição do aludido certificado.

O autor expõe que o Certificado de Identificação de Madeira – CIM foi instituído pela Lei Complementar Estadual no 232/2005 “
como instrumento obrigatório para o transporte interestadual de madeiras extraídas no território mato-grossense
”, e que, “
desde sua criação, vem sendo alvo de incessantes ataques do Poder Público, com o claro objetivo de reduzir o sistema de controle ambiental
”.

Pontua, neste aspecto, a edição da Lei Complementar Estadual no 484, de 03 de janeiro de 2013, que, “
além de revogar a Lei Complementar Estadual no 235/2005, dispensava completamente
(a obrigatoriedade de expedição do referido certificado para)
o transporte de produtos florestais extraídos no Mato Grosso
”, e também o fato de que esta Corte suspendeu liminarmente, por inconstitucionalidade formal caracterizada por vício de iniciativa, os efeitos desta norma complementar quando do julgamento da ADIN no 81.123/2013, cujo processo, ao final, só foi extinto sem resolução do mérito em razão da revogação integral do texto impugnado pela LC no 519/2013.

Prossegue dizendo que, conquanto a tenha revogado, a LC no 519/2013 praticamente reeditava a redação da LC no 484/2013, sendo a única diferença o fato de que o processo legislativo que culminou em sua promulgação, ao contrário da LC revogada, não foi deflagrado pelo Legislativo, mas pelo próprio Governador do Estado, o que supriria o vício formal que ensejou acolhimento liminar da ADIN no 81.123/2013.

Afirma que, não surpreendentemente, esta eg. Corte de Justiça igualmente deu provimento à ADIN no 69.426/2014, desta vez para proclamar a inconstitucionalidade material da LC no 519/2013 por violação aos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eficiência, impessoalidade, e da proibição de retrocesso, e que, “
mais recentemente, foi julgada a ADIN no 1000634-69.2018.8.11.0000, proposta em face da LC no 601/2017, que também abolia o CIM para o transporte de madeiras extraídas do Estado
”, e, mais uma vez, houve reconhecimento da inconstitucionalidade material da norma.

Sustenta que, à identidade da promulgação da LC no 484/2013, o processo legislativo foi deflagrado “
por parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
”, e que, como a norma “
trata do tributo da espécie taxa, que traduz a cobrança pela prestação de um serviço público pelo ente federado em favor do contribuinte
”, o que acaba por diminuir a arrecadação e receita do Estado, há clara inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa por usurpação de competência privativa do Poder Executivo.

Aduz, ainda, que “
não consta no processo legislativo que deu origem à
(LC no 621/2019)
qualquer documento
(alusivo à)
previsão do impacto da medida no orçamento
” (cf. doc. Num. 32484974 - Pág. 3).

Dizendo que há incompatibilidade da LC no 621/2019 com os arts. 190 e 195, parágrafo único, III, da Constituição Estadual, e com o art. 2o da Constituição Federal, sendo patentes, pois, o “
fumus boni iuris
” e o “
periculum in mora
”, pede suspensão liminar dos efeitos da Lei Complementar Estadual no 621/2019.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, relembro, de início, que, conforme já decidiu o eg. STF em diversas oportunidades, juízo de controle de constitucionalidade
não se vincula aos fundamentos jurídicos trazidos pelo autor da ação, em razão da aplicação do princípio da “
causa petendi
” aberta no controle abstrato (STF – Tribunal Pleno – ADI 2.728 – Rel. Min Maurício Corrêa – DJE 20/02/2004), sendo vedado exclusivamente o exercício de ofício de controle de constitucionalidade de leis e atos normativos pelas Cortes pátrias em matéria constitucional estadual, até porque, nos termos do art. 4o da Lei no 9.868/99, “
a petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator
”.

Assim, nas palavras do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux no julgamento monocrático da ADIN no 6.131/DF, “
a função jurisdicional do Tribunal está adstrita aos limites do pedido, que deve ser específico e bem delineado, bem como amparado em fundamentação idônea, ainda que não vinculante
”.

A propósito, o eg. STF:

“
EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (...) E DEVER PROCESSUAL DE FUNDAMENTAR A IMPUGNAÇÃO. O Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua atividade jurisdicional, não está condicionado às razões de ordem jurídica invocadas como suporte da pretensão de inconstitucionalidade deduzida pelo autor da ação direta. Tal circunstância, no entanto, não suprime, à parte, o dever processual de motivar o pedido e de identificar, na Constituição, em obséquio ao princípio da especificação das normas, os dispositivos alegadamente violados pelo ato normativo que pretende impugnar. Impõe-se, ao autor, no processo de controle concentrado de constitucionalidade, sob pena de não conhecimento (total ou parcial) da ação direta, indicar as normas de referência - que, inscritas na Constituição da República, revestem-se, por isso mesmo, de parametricidade -, em ordem a viabilizar a aferição da conformidade vertical dos atos normativos infraconstitucionais. Precedentes”

(STF- Tribunal Pleno – ADI 2213 MC – Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO – j. 04/04/2002).

O pedido, no caso, é de declaração de inconstitucionalidade da LC no 621/2019, que alterou o art. 3o da LC no 235/2005, que trata sobre a emissão do Certificado de Identificação de Madeira, para reduzir de 0,075 para 0,0157 da UPF/MT em vigor na data de certificação o valor cobrado pelo metro cúbico de madeira identificada para fins de expedição do aludido certificado, isto por violação aos arts. 190 e 195, p.ú., III, da Constituição Estadual e art. 2o da CF.

Estabelecida esta premissa, anoto que, ao julgar a ADIN no 81.123/2013, ajuizada em relação à LC no 484/2013, esta Corte reconheceu inconstitucionalidade material porque, ao dispensar completamente a obrigatoriedade de expedição do CIM, “
a nova lei não apenas eliminou exigência burocrática de maior ou menor importância no campo da extração, circulação e comércio de madeiras no âmbito estadual, mas suprimiu atribuições funcionais que os servidores do INDEA enfeixavam por força de lei
”, e somente o Governador do Estado poderia deflagrar processo legiferante tendente à “
supressão dessas atribuições
”.

Assim, é bem verdade que o vício de iniciativa lá reconhecido não decorre exatamente da mesma particularidade aventada na petição inicial da presente ação declaratória de inconstitucionalidade, que seria a usurpação da competência privativa do Executivo para propor leis que versem sobre “
tributo da espécie taxa, que traduz a cobrança pela prestação de um serviço público pelo ente federado em favor do contribuinte
”, que impliquem em diminuição de arrecadação e receita do Estado.

Sucede, porém, que, sendo aplicável o princípio da “
causa petendi
” aberta no controle abstrato de constitucionalidade, sendo “a função jurisdicional do Tribunal (...) adstrita aos limites do pedido”, mas não à sua fundamentação jurídica, que “não é vinculante”, cabe repetir o já decidido reiteradamente por esta Corte de Justiça quando do julgamento das outras três ações declaratórias de inconstitucionalidade de leis complementares que versaram sobre extirpação do CIM ou redução de valores para sua expedição.

Confira-se trecho do acórdão proferido nos autos da ADIN no 81.123/2013:

“Por outro lado, também
não se pode negar que a exigência do CIM funcionava, ou pelo menos deveria idealmente funcionar como instrumento de fiscalização e controle do corte qualitativo madeireiro no Estado
, e sendo essa fiscalização imperativo legal e constitucional dirigido sobretudo à ação do Poder Executivo, que deve adotar todas as medidas necessárias à consecução desse objetivo supremo (CE/MT, art. 263, parágrafo único, I a XVIII), já que um meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos (CE/MT, art. 263, caput),
é razoável a tese autoral de que a lei em questão
, forjada a partir de um acordo de lideranças partidárias ao inteiro arrepio do objeto do projeto originário,
enfraquece o mister fiscalizatório, favorecendo a falta de controle no campo da extração, circulação e comércio de madeira
s,
e ensejando, o que é mais grave e preocupante, o cometimento de danos e crimes ambientais em meio à exploração predatória que aquele mecanismo buscava coibir
.

Registro que a prova documental não contempla a demonstração de que, exclusivamente por força da aprovação da LC no 484/2013, ou seja, em virtude da liberação da exigência do CIM, o meio ambiente mato-grossense passou a sofrer impactos daninhos em determinada extensão gravosa e irrecuperável, já que a exploração comercial de espécimes protegidas continua proibida e até criminalizada por preceitos outros da legislação especial de regência,
mas, no campo da tutela ambiental, a supressão de qualquer instrumento de controle do jaez do CIM pode, sim, implicar perda de eficiência fiscalizatória e, consequentemente, expor bens ambientais preciosos à ação lesiva de agentes predatórios, cuja atuação, convém destacar, justamente por se apresentar tão destemida, intensa e crescente, merecera, no caso, o endurecimento proposto pelo Executivo
.

Esses aspectos
se articulam claramente com o requisito do periculum, e também r
ecomendam vivamente a suspensão acautelatória da eficácia da lei ora impugnada
, pois, caso seja ela declarada inconstitucional apenas ao final do procedimento, e sob sua vigência e eficácia a extração madeireira seja efetivada indiscriminadamente, quer dizer, sem a prévia identificação das espécies florais suscetíveis de corte e comércio, qual será a extensão e em que gravidade danos ambientais poderão ser causados sob o pálio dessa lei?

É mais prudente e responsável que ela receba desde já suspensão acautelatória, e que o CIM volte a ser exigido nos moldes da Lei Complementar estadual no 235/2005
, razão pela qual, julgando satisfeitas as exigências pertinentes, voto pelo deferimento da medida de liminar, com suspensão dos efeitos da Lei Complementar estadual no 485/2013 até final julgamento da matéria”
(
grifei
e
destaquei
)
.

Veja-se, também, trecho do acórdão proferido nos autos da ADIN no 69.426/2014:

“
Conforme este. Tribunal Pleno já havia antevisto quando do julgamento daquela ADI, é materialmente inconstitucional a LC no 519/2013
, pois revoga inteiramente a LC no 235/2005, que condiciona o transporte interestadual das madeiras extraídas no território mato-grossense à apresentação do Certificado de Identificação de Madeira (CIM), até então emitido pelo INDEA/MT, sob pena de multa sobre cada metro cúbico irregularmente transportado,
afinal, o CIM funciona como instrumento de fiscalização e controle do corte qualitativo madeireiro no Estado
;
suprimindo essa importante ferramenta, em vez de adotar novas medidas para o resguardo do meio ambiente ecologicamente equilibrado (CE/MT, art. 263, “caput”), a LC no 519/2013 enfraquece o mister fiscalizatório, favorecendo a falta de controle no campo da extração, circulação e comércio de madeiras, e ensejando, o que é mais grave e preocupante, o cometimento de danos e crimes ambientais em meio à exploração predatória que aquele mecanismo buscava coibir
.

Sem um mecanismo similar ao CIM, como poderão os agentes públicos, eficientemente, fiscalizar a regularidade das madeiras transportadas nas rodovias deste Estado? É razoável afrouxar a legislação estadual se até mesmo com a exigência do CIM o Estado de Mato Grosso encontra-se entre os “destaques” nacionais na degradação ambiental, tendo liderado o “ranking negativo” por diversas vezes nos últimos anos (cf. www.iamazon.org.br)?
A revogação da LC no 235/2005 apresenta-se como um avanço ou um retrocesso na promoção da exploração sustentada dos recursos naturais, a fim de defender o meio ambiente para as presentes e futuras gerações
? Se o objetivo da LC no 519/2013, ao revogar a LC no 235/2005, é fomentar o setor madeireiro, inexistem outros instrumentos – tais como incentivos fiscais e a concessão de empréstimos ou tratamento diferenciado – que alcancem o resultado visado com menores prejuízos ao meio ambiente e, por isso, às presentes e futuras gerações?

Frente o quadro exposto, admito que a LC no 519/2013 malfere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eficiência, impessoalidade, e da proibição de retrocesso, sendo, pois, materialmente inconstitucional.

Isto posto, julgo procedente a presente ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual no 519/2013 e, nos termos do artigo 27 da Lei 9.868/99, determino a modulação dos efeitos da decisão a partir da suspensão liminar dos efeitos da lei pelo acórdão de fls. 126/129”
(
grifei
e
destaquei
)
.

Frente o quadro exposto e com base nos mesmíssimos fundamentos, admito se reveste do “fumus boni iuris” a alegação de inconstitucionalidade da LC no 621/2019, seja formal, por vício de iniciativa, ou material, por violação do princípio da proibição de retrocesso em matéria ambiental.

Pelo exposto, defiro o pedido de liminar para
ordenar a imediata suspensão da eficácia da
Lei Complementar Estadual no
621/2019, repristinando a vigência da redação anterior do art. 3o da Lei Complementar Estadual no 235/2005 até o julgamento da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020